Tribunal: TJES
Processo: 0006954-39.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006954-39.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: HWO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
APELANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.07.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006954-39.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: HWO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: WASHINGTON VIEIRA JUNIOR - MG118910
APELANTE: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, a fim de: i) declarar inexistentes os débitos oriundos dos títulos nºs. 15715886340, 15716886286, 6387003052015719902891, 6387003052015718831440 e 6387003055015719314382; ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária desde a data do arbitramento; iii) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; iv) julgar improcedente o pedido reconvencional e condenar a apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (fls. 249/252).

Compulsando atentamente os autos, verifico não assistir razão à apelante.

Explico.

As notas fiscais de serviço anexadas na exordial indicam que os serviços cobrados pela apelante se referem ao transporte e à montagem dos equipamentos adquiridos pela apelada.

Ocorre que no contrato de aquisição de maquinário industrial celebrado entre as partes, mais precisamente na cláusula terceira, havia expressa previsão de que as despesas decorrentes do transporte e da montagem dos equipamentos seria de responsabilidade da apelante.

Destarte, não prospera a tese da apelante de que os valores foram cobrados a título de estadia e alimentação dos funcionários responsáveis pelo transporte e pela montagem, pois a prova dos autos reflete o oposto.

Tendo a apelada sido negativa em decorrência da cobrança indevida levada a efeito pela apelante, inconteste o dever de indenizar desta última, por se tratar de configuração de dano moral
in re ipsa
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se manifestaram sobre o tema:

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (AgRg no AREsp n. 479.175/MS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 26/5/2014).

Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
, inclusive quando a parte atingida é pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170231427, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pela apelada, bem como suficiente para sancionar a apelante de modo eficaz, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.

Em caso análogo, decidiu o nosso egrégio Sodalício:

Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, mostra-se adequada a redução do montante fixado pelo Juízo a quo para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da negativação indevida do nome da Empresa Requerente, destacando-se o fato de que a negativação somente permaneceu por três meses, além de estar em consonância com os valores arbitrados por este Tribunal em demandas análogas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151673696, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Reconhecida a necessidade de manutenção da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, deve ser mantida, de igual modo e por consequência, a improcedência do pleito formulado pela apelante em sede de reconvenção.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para determinar que sobre o valor da condenação incidam juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) relativamente à ação e também em 5% (cinco por cento) relativamente à reconvenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO
. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As notas fiscais de serviço anexadas na exordial indicam que os serviços cobrados pela apelante se referem ao transporte e à montagem dos equipamentos adquiridos pela apelada. 2. Ocorre que no contrato de aquisição de maquinário industrial celebrado entre as partes, mais precisamente na cláusula terceira, havia expressa previsão de que as despesas decorrentes do transporte e da montagem dos equipamentos seria de responsabilidade da apelante. 3. Destarte, não prospera a tese da apelante de que os valores foram cobrados a título de estadia e alimentação dos funcionários responsáveis pelo transporte e pela montagem, pois a prova dos autos reflete o oposto. 4. Tendo a apelada sido negativa em decorrência da cobrança indevida levada a efeito pela apelante, inconteste o dever de indenizar desta última, por se tratar de configuração de dano moral
in re ipsa
. 5. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pela apelada, bem como suficiente para sancionar a apelante de modo eficaz, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 6. Reconhecida a necessidade de manutenção da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, deve ser mantida, de igual modo e por consequência, a improcedência do pleito formulado pela apelante em sede de reconvenção.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando de ofício a r. sentença, nos termos do voto do Relator.